Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-83.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017405-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO RODRIGUES - CPF: 423.316.338-00 (AGRAVANTE), NEMESIO CADETTI JUNIOR - CPF: 834.057.398-53 (AGRAVANTE), ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), Fazenda Alfa (AGRAVADO), SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS - CPF: 479.226.729-34 (AGRAVADO), ALDRIN UHDRE NOVAIS - CPF: 584.442.899-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA VANDERLETE MORAES NUNES DE ASSUNCAO - CPF: 346.411.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR REIS PICIRONI - CPF: 253.811.489-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DOMINGUES LIMA DA SILVA - CPF: 058.215.999-70 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA FORMULADO PELOS ORA AGRAVANTES – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTS. 1.210, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL, E ARTS. 114 E 557, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como bem esclareceu o magistrado a quo na decisão guerreada, o objeto dos autos trata exclusivamente da defesa da posse, não cabendo discussão sobre domínio.

De fato, em sede de ação possessória, o domínio do bem pleiteado é irrelevante, uma vez que o direito tutelado nesta ceara processual é a posse. A propósito, é este o comando extraído do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, e arts. 114 e 557, do CPC.

Ou seja, é parte legítima para responder a ação possessória aquele que pratica atos de ameaça, turbação ou esbulho, sendo desnecessária a citação de outros ocupantes da área comum, principalmente quando não assumem a prática dos atos que motivaram o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Desta feita, despicienda a alegação de domínio ou propriedade, não havendo se falar na formação do litisconsórcio passivo necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE GILBERTO RODRIGUES e NEMESIO CADETTI JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Manutenção na Posse nº 1000521-93.2021.8.11.0038, ajuizada por FAZENDA ALFA, representada por SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS em face de ALDRIN UHDRE NOVAIS, RITA VANDERLETE MORAES NUNES DE ASSUNCAO, FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA – EPP e ADEMAR REIS PICIRONI, que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da demanda formulado pelos ora agravantes, ante a inexistência de litisconsórcio passivo necessário.

Em suas razões, os agravantes aduzem que tomaram conhecimento de que parte de seus imóveis, objetos das matrículas nº. 12.427 e 12.428, registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, denominada Gleba Santa Eulália, encontram-se invadidas indevidamente pelas partes deste feito, o qual os mesmos estão reivindicando e discutindo a posse de parte da propriedade dos ora Agravantes, através da referida ação possessória.

Afirmam que a Agravada, maldosamente, deixou de incluir no polo passivo os ora Agravantes, com o único intuito de conseguir êxito na ação possessória, sem qualquer obstáculo, tanto é que realizou acordo com os réus Aldrin Hudre Novais e FCM Fomento de Crédito Mercantil Ltda.

Sustentam que, por esse motivo, pugnaram pelo deferimento de inclusão no presente feito, como litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, bem como a decretação de nulidade de todos os atos praticados até a presente data e do acordo, inclusive com pedido de abertura do prazo para apresentação de contestação, após ser devidamente citado, nos termos do artigo 115, parágrafo único, CPC, vez que estão sendo esbulhados e impedidos de ter acesso à sua propriedade.

Defendem que a falta de integração dos proprietários que serão atingidos pela eficácia da sentença na relação processual, assegurando-lhes o direito de defesa e amplo contraditório, é causa de nulidade absoluta do processo, nos termos dos arts. 47 e 214 do CPC, bem assim como do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e deve ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, por ser de ordem pública.

Requerem a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, seja provido o recurso confirmando a liminar suspensiva pleiteada, com a consequente reforma da decisão interlocutória agravada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 142105693).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 142991136).

Contraminuta da parte agravada (ID 145021687).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de Ação de Manutenção de posse, com pedido de tutela possessória, proposta pela Fazenda Alfa, representada por Sidney Cesar Wachrski Martins, em face de Aldrin Hudre Novais, Rita Vanderlete Moraes Vera de Moura, FMC Fomento de Crédito Mercantil Ltda. e Ademar Reis Picironi.

Após o despacho inicial, sobreveio aos autos termo de acordo entabulado por Sidney Cesar Wachrski Martins (Fazenda Alfa), Aldrin Hudre Novais e FCM Fomento de Crédito Mercantil Ltda. acerca do objeto da ação possessória, o qual foi homologado pelo Juízo em 13/10/2021, pondo fim ao litígio.

Posteriormente, em 19/10/2021, José Gilberto Rodrigues e Nemésio Cadetti Júnior sobrevieram aos autos, proclamando-se como terceiros interessados, para aduzirem que parte dos seus respectivos imóveis, identificados pelas matrículas nºs. 12.427 e 12.428, registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, em tese objeto desta lide, encontra-se invadida indevidamente pelos litigantes.

A tese dos proclamados terceiros interessados funda-se na alegada titularidade/propriedade dos imóveis.

Objetivam o ingresso no feito como litisconsortes passivos necessários e, sobretudo, a nulidade de todos os atos praticados, bem como o acordo homologado judicialmente.

Por sua vez, a parte requerente Sidney Cesar Wachrski Martins (Fazenda Alfa) manifestou-se contrária às assertivas, tendo por fundamento que o objeto posto em litígio versa sobre posse e não domínio, ao passo que os peticionantes não seriam legítimos para figurar nesta ação possessória, mormente porque não alegaram eventual exercício de posse sobre os imóveis.

Ao analisar a manifestação, o Juízo a quo entendeu por indeferir o pedido de inclusão no polo passivo da demanda e não conheceu do pedido de nulidade pretendido, por carecer de legitimidade e tratar-se de via inadequada para discussão do direito tido por violado e extrapolar o objeto do feito.

Irresignado, os terceiros interessados interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como bem esclareceu o magistrado a quo na decisão guerreada, o objeto dos autos trata exclusivamente da defesa da posse, não cabendo discussão sobre domínio.

De fato, em sede de ação possessória, o domínio do bem pleiteado é irrelevante, uma vez que o direito tutelado nesta ceara processual é a posse.

A propósito, é este o comando extraído dos arts. 1.210, § 2º, do Código Civil, e 557 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Lado outro, segundo o artigo 114 do CPC:

"O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"

Ou seja, é parte legítima para responder a ação possessória aquele que pratica atos de ameaça, turbação ou esbulho, sendo desnecessária a citação de outros ocupantes da área comum, principalmente quando não assumem a prática dos atos que motivaram o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Desta feita, despicienda a alegação de domínio ou propriedade, não havendo se falar na formação do litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADOS. 1. Nas ações possessórias, o exame da propriedade é irrelevante na análise da legitimidade passiva. 2. Sendo o esbulho imputado somente a um réu, ele deve ocupar o polo passivo da relação processual, não se podendo falar em litisconsórcio passivo necessário.” (TJ-MG, AC: 10024113008361002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Nos termos do art. 114 do NCPC, há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 2) A lide possessória deve ser examinada apenas sob o enfoque da posse, devendo figurar no polo passivo a pessoa a quem se atribui o ato de turbação. 3) Recurso não provido.” (TJ-MG, AI: 10000221788573001 MG, Relator: Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2022)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022